Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a restituir à autora o valor de R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais), já em dobro, referente às compras impugnadas nestes autos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de declaração de nulidade. Narrou que é titular de cartão de crédito administrado pela requerida. Pontuou que em março de 2024, ao analisar a fatura de julho de 2023, constatou a existência de transações que não realizou, no valor total de R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais). Informou que entrou em contato com a parte ré para contestar tal valor, contudo, não obteve resposta. Salientou que o serviço prestado se mostrou defeituoso e não atendeu às expectativas de segurança.
3. Recurso da parte autora tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte autora, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Houve nomeação de advogado dativo (ID 66146782). Foram oferecidas contrarrazões (ID 66146791).
4. O recurso da parte ré é tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66146762). Foram oferecidas contrarrazões (ID 66146791).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da responsabilidade da instituição financeira, na validade das compras questionadas e no eventual cabimento de devolução em dobro e indenização por danos morais.
7. Em suas razões recursais, a instituição financeira, ora recorrente, alegou que as transações contestadas foram realizadas com aposição de senha, de uso pessoal e intransferível, de exclusiva responsabilidade do cliente. Salientou que as operações apontadas só poderiam ter sido realizadas por meio de cartão e senha de 6 dígitos, uma vez que a leitura de chip é inviolável. Destacou que o cartão é de responsabilidade de seu titular, não havendo demonstração de nenhum ilícito cometido pela instituição financeira. Frisou que a parte autora não comprovou a ocorrência de falha nos sistemas de segurança da instituição, sendo a cobrança legítima. Reforçou que as transações foram realizadas mediante senha pessoal, não havendo o que se falar em dano moral, uma vez que não houve conduta ilícita de sua parte. Ao final, requereu o conhecimento o recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. A autora, em suas razões, alegou que a instituição financeira falhou com seus deveres de lealdade e informação, na medida em que permitiu que a autora fosse vítima de fraude bancária e não tomou medidas para restituição dos valores. Destacou que o caso ultrapassou o mero dissabor e aborrecimento do cotidiano, já que não houve ressarcimento pelos danos, diante da inércia da instituição financeira. Enfatizou que o banco não demonstrou qualquer intenção em solucionar o problema, obrigando-a a procurar a instituição por diversas vezes, gerando uma terrível angústia na expectativa de respostas. Salientou que ficou evidente a necessidade da aplicação da teoria do desvio produtivo, com a consequente indenização pela perda do tempo útil do consumidor. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença quanto ao cabimento da condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Segundo os argumentos da instituição financeira, as transações contestadas pela autora foram realizadas de forma pessoal, por meio de cartão pessoal com aposição de senha. A fatura (ID 66146694, p. 2) indicou que tais transações foram realizadas na cidade de Osasco/SP. Verifica-se que nos dias 25 e 27 de maio de 2023 (ID 66146762, p.7), datas de duas das três operações contestadas, houve também compras presenciais na cidade de Brasília/DF. Portanto, analisando a cadeia das transações, para que a parte autora utilizasse o cartão de forma pessoal com aposição de senha, teria que ter ido de Brasília/DF para Osasco/SP por no mínimo 3 vezes, no período entre 23 de maio e 27 de maio de 2023. Tal situação foge do comum, o que demonstra a verossimilhança das alegações da autora quanto à falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, devendo responder pelos danos materiais nos termos da Súmula 479 do STJ. Ressalte-se que a requerida alegou que não cabe a condenação em danos morais, contudo, não houve condenação neste ponto.
10. Da repetição do indébito. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No presente caso, não restou demonstrada má-fé ou engano injustificável da instituição financeira, a qual somente foi instada sobre a contestação da compra em março de 2024, cuja transação ocorreu em julho de 2023, restando evidente a ocorrência de lapso temporal significativo que dificulta a identificação de má-fé por parte do banco e da administradora, afastando o dolo da empresa que não foi notificada de forma contemporânea da suposta irregularidade. A repetição de indébito em dobro é uma sanção prevista para punir práticas abusivas e proteger o consumidor, mas sua aplicação exige a presença cumulativa de cobrança indevida e má-fé do credor. No caso apresentado, a ausência de má-fé ou elementos claros que demonstrem intenção dolosa por parte da administradora do cartão justificam o afastamento da repetição em dobro.
11. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). As operações foram lançadas na fatura de julho de 2023 (ID 66146694) e somente em março de 2024 a autora verificou a irregularidade. Sabe-se que o dano moral tem caráter subjetivo, contudo, cabe ao Poder Judiciário, dentro das provas contidas nos autos, verificar se o ocorrido, de alguma forma, modificou o estado anímico da pessoa atingindo atributos da sua personalidade. Na espécie, a autora não demonstrou que o pagamento indevido causou dificuldade na sua subsistência, se a cobrança se deu de forma vexatória a ponto de lhe causar humilhação perante terceiros ou se atingiu a sua intimidade. Tampouco restou demonstrada a perda de tempo útil significativa para a aplicação da teoria reclamada. Dano moral não configurado.
12. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado e contrarrazões. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da instituição financeira conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em dobro, fixando a obrigação de restituir em R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais). Juros e correção monetária, conforme determinado no julgado.
14. Sem custas finais. Fixados honorários de sucumbência em desfavor da autora no valor correspondente a 20% da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em face da concessão da gratuidade judiciária.